Tribunal: STF
Processo: ARE 1532600
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Terceirização. Fraude decorrente de existência de grupo econômico. Contrariedade ao decidido na ADPF nº 324/DF. Inexistência. Enquadramento sindical. Análise: necessidade de exame do quadro probatório e da legislação de regência. Impossibilidade. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Precedentes.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental contra decisão pela qual negado provimento a recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho. 



    2. A Corte de origem sustenta a existência de fraude no tocante à terceirização, a partir do exame das funções realizadas pela reclamante, o que resultou no respectivo reenquadramento sindical.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve contrariedade ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    4. As agravantes alegaram que: (a) a questão em debate é constitucional, não necessitando de exame de legislação infraconstitucional ou análise de fatos e consiste unicamente em verificar se “seria inválida a terceirização de atividades ditas finalísticas PELA SÓ RAZÃO de pertencerem as empresas contratantes ao mesmo grupo econômico”, (b) não há grupo econômico entre a Crefisa e a Adobe, (c) ainda que considerada a existência de grupo, sendo sua formação lícita, nos termos do art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT, não é possível concluir que de relações lícitas decorram efeitos ilícitos, (d) a própria figura de uma “atividade finalística”, identificada pela jurisprudência da S. 331/TST como limitadora da liberdade de realização de negócios jurídicos, carece de respaldo jurídico, (e) a ideia de sonegação de direitos é presumida pela identificação de terceirização no âmbito do Grupo Econômico é equivocada, (f) não há sentido algum em qualquer aplicação residual do entendimento da S. 331/TST, seja em que contexto for, e (g) a Reclamante era empregada da Primeira Reclamada (ADOBE) e esta manteve contratos de prestação de serviços com diversas empresas nos mais variados ramos de atividades, conforme comprovam os contratos de prestação de serviço ora carreados aos autos, incluindo a Segunda Reclamada (CREFISA), mas, jamais, atuou na atividade-fim das empresas financeiras ou dos bancários, pois pois, jamais realizou qualquer atividade ligadas a crédito, não realizando intermediação, aplicação de recursos, capitação de clientes, abertura de contas, concessão de empréstimos e financiamentos, cartões de crédito e NUNCA utilizou do sistema informatizado da CREFISA para realização de suas atividades. O sistema utilizado era da ADOBE.”



    5. A controvérsia objeto deste processo é diversa do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 725 da sistemática da Repercussão Geral, o que afasta a violação ao art. 102, § 3º, da CRFB. 



    6. Por outro lado, verifica-se, pelo acórdão impugnado, que a Corte trabalhista enquadrou o reclamante na categoria profissional dos financiários, a partir da verificação dos fatos da causa.



    7. Nesse sentido, qualquer argumentação no tocante à inexistência de grupo econômico ou ausência da prática de prestação de serviços em área de crédito somente poderia ser verificada a partir da análise do quadro fático probatório e da legislação de regência, o que é vedado em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. À idêntica conclusão chegou o Plenário do STF, à unanimidade, em processo no qual as oras agravantes também eram recorrentes, cujo acórdão já transitou em julgado — ARE nº 1.517.353-AgR/RO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 12/11/2024, p. 18/11/2024.



    9. Todos os argumentos constantes do regimental, ora em exame, foram individualmente analisados quando do julgamento do recurso extraordinário, sendo inviável o presente agravo interno, cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração da tese refutada anteriormente, o que atrai o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF, sendo de rigor a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários recursais e aplicação de multa.